Tribunal: TJES
Processo: 5034349-67.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034349-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MPM CORPOREOS S.A
RECORRIDO: IZZI ZANELATO LEAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS NA BARRIGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5034349-67.2023.8.08.0024

Recorrentes: CORPÓREOS SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. e MPM CORPÓREOS S.A

Recorrida: IZZI ZANELATO LEAL

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS NA BARRIGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (1). DA LIDE.
EM SUMA, NARRA A AUTORA NA PEÇA EXORDIAL TER CONTRATADO OS SERVIÇOS DA REQUERIDA PARA REALIZAÇÃO DE DEPILAÇÃO A LASER NAS ÁREAS DO BUÇO E BARRIGA PELO VALOR TOTAL DE R$894,60 (OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CUJO PAGAMENTO FOI PARCELADO EM 10 VEZES NO CARTÃO DE CRÉDITO. RECLAMA QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO FOI ADEQUADA, TENDO EM VISTA QUE SOFREU QUEIMADURAS NA ÁREA DA BARRIGA E NÃO OBTEVE AUXÍLIO DA REQUERIDA, RAZÃO PELA QUAL BUSCOU ATENDIMENTO MÉDICO POR CONTA PRÓPRIA E SUPORTOU GASTOS PARA AQUISIÇÃO DE POMADAS E MEDICAMENTOS. ALEGA QUE, AO COMPARECER NO ESTABELECIMENTO DA RÉ APÓS OS FATOS, FOI INFORMADA QUE AS QUEIMADURAS EM SUA PELE ERAM NORMAIS E QUE OS VALORES GASTOS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DAS LESÕES SERIAM REEMBOLSADOS, BEM COMO SERIA DISPONIBILIZADA UMA DERMATOLOGISTA DA EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DAS FERIDAS, MAS AS PROMESSAS NÃO FORAM CUMPRIDAS. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. NO MÉRITO, PUGNA PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELAS SESSÕES NÃO REALIZADAS E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA MONTA DE R$118,10 (CENTO E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS), REFERENTE AOS GASTOS PARA AQUISIÇÃO DE POMADAS E MEDICAMENTOS, ALÉM DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E POR DANOS ESTÉTICOS NA QUANTIA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNA PELA RETIFICAÇÃO DOS AUTOS PARA QUE A CORPÓREOS – SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A PASSE A INTEGRAR O POLO PASSIVO NO SEU LUGAR E SUSCITA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA. NO MÉRITO, SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, AO ARGUMENTO DE QUE AS INTERCORRÊNCIAS SÃO PASSÍVEIS DE ACONTECER E SE TRATAM DE EFEITOS ADVERSOS ESPERADOS, EMBORA INDESEJADOS. ADUZ QUE A AUTORA FOI DEVIDAMENTE INFORMADA DOS RISCOS INERENTES AO TRATAMENTO E ASSINOU O TERMO DE CIÊNCIA, ANUINDO COM O PROCEDIMENTO. TAMBÉM ALEGA QUE A FLUÊNCIA DO LASER APLICADA PELA RÉ ERA ADEQUADA AO FOTOTIPO DA CONSUMIDORA E ESTAVA DE ACORDO COM SEU PROTOCOLO DE TRATAMENTO, POIS FOI UTILIZADA EM OUTRA REGIÃO SEM QUE NENHUM EFEITO ADVERSO FOSSE OBSERVADO. COM RELAÇÃO AOS DANOS ESTÉTICOS PLEITEADOS, ARGUMENTA QUE AS FOTOS JUNTADAS AOS AUTOS EVIDENCIAM A REGRESSÃO DAS LESÕES, OU SEJA, AS DISCROMIAS APRESENTARAM MELHORA SIGNIFICATIVA E, AO QUE TUDO INDICA, JÁ DESAPARECERAM. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, ASSEVERA QUE É DEVIDA A RESTITUIÇÃO SOMENTE DAS SESSÕES PAGAS E NÃO UTILIZADAS E DAS SESSÕES EM QUE HOUVE INTERCORRÊNCIA. DESTA FEITA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO FOI INTEGRALMENTE QUITADO, CONCORDA COM A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$357,24 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5034349-67.2023.8.08.0024
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida:
MPM CORPOREOS S.A. a pagar à
Requerente:
IZZI ZANELATO LEAL:
I)
a quantia de R$ 118,10 (cento e dezoito reais e dez centavos), a título de
indenização por danos materiais,
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso;
II)
o valor de R$ 357,84 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), a título de
restituição parcial da quantia paga
, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso;
III)
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
indenização por danos morais,
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 398 do Código Civil c/c a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça); e
IV)
o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de
indenização por danos estéticos,
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 398 do Código Civil c/c a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, REQUER SEJA RECONHECIDA A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, DEVENDO A AÇÃO SER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MERITORIAMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ALUSIVO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
(7). DO MÉRITO.
O CASO EM QUESTÃO EXSURGE DE RELAÇÃO DE CONSUMO PATENTE ENTRE AS PARTES, FATO QUE ENSEJA A REGULAMENTAÇÃO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM VIRTUDE DAS CARACTERÍSTICAS DESSA RELAÇÃO, EM ESPECIAL – A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR PERANTE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS. INCLUSIVE PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, MATERIALIZADA PELO ART. 6, VIII DO MESMO CÓDIGO. TRATA-SE AQUI DE RESPONSABILIDADE PELA MÁ PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO, NA QUAL SE IMPUTA RESPONSABILIDADE AO FORNECEDOR, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, CONFORME REGRA ESTABELECIDA NO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SENÃO VEJAMOS:
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
APONTA-SE AQUI, COM CLAREZA, A RELAÇÃO DE CONSUMO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES, UMA VEZ QUE HOUVE A COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O REQUERENTE CONTRATOU O SERVIÇO DE DEPILAÇÃO A LASER OFERTADO PELA REQUERIDA, OBJETIVANDO A RETIRADA DEFINITIVA DOS PELOS CORPORAIS. POIS BEM.
APÓS ANÁLISE DETIDA DO CADERNO PROCESSUAL, CONCLUO QUE NÃO PROSPERA OS ARGUMENTOS DA REQUERIDA, EM TENTAR AFASTAR A SUA RESPONSABILIDADE PELOS FATOS OCORRIDOS COM A AUTORA, SENDO DESNECESSÁRIA QUALQUER DISCUSSÃO DE CULPA EM VISTA DA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA QUE DECORRE DA RELAÇÃO DE CONSUMO QUE EXISTE ENTRE AS PARTES. DOS AUTOS RESTOU, COMPROVADO QUE A PARTE AUTORA AO SER SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA REQUERIDA SOFREU QUEIMADURAS EM SEU ABDÔMEN, CONFORME FOTOS (ID. 10061502) E DEMAIS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. DESSA FORMA, COMPREENDO QUE A PARTE AUTORA DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, PREVISTO NO ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE DISPÕE QUE INCUMBI AO AUTOR PROVAR FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. LOGO, TODO O ACERVO PROBATÓRIO JUNTADO AOS AUTOS PELA PARTE AUTORA CORROBORAM PARA A CONSTATAÇÃO DO SERVIÇO DEFEITUOSO.
É NÍTIDO AINDA QUE O RESULTADO OBTIDO PELA PARTE AUTORA NÃO FOI AQUELE ESPERADO, JÁ QUE O PROCEDIMENTO RESULTOU EM MANCHAS/QUEIMADURAS EM SUA PELE. NESSE SENTIDO, EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DISPENSADOS COM OS MEDICAMENTOS DO TRATAMENTO, ENTENDO CORRETO O PAGAMENTO DE R$118,10 (CENTO E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS). SOBRE A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PROCEDIMENTO, TAMBÉM ENTENDO COMO NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE R$357,84 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). AINDA, EM CASOS COMO O PRESENTE, A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL E ESTÉTICO É FACILMENTE VERIFICADA, UMA VEZ QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELA CONSUMIDORA EXTRAPOLAM OS LIMITES DA RAZOABILIDADE, NÃO PODENDO, JAMAIS, SEREM CONSIDERADOS MEROS ABORRECIMENTOS, RELATIVOS A FATO COTIDIANO. DESTACO, INCLUSIVE, SER ESSE O ATUAL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E POR MIM ACOMPANHADO,
IN VERBIS
:
INDENIZAÇÃO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS NA PERNA. MANCHAS DE QUEIMADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. VALORAÇÃO.
I - Queimaduras originadas de depilação a laser em toda a extensão das pernas, caracterizam falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva de indenizar, art. 14, caput, do CDC
. II - A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Quanto ao dano estético, deve ser analisado o grau de deformidade, sua extensão e visibilidade. III - Apelação parcialmente provida. (0706083-95.2019.8.07.0020 – TJDF - Publicado no DJE: 21/01/2021)____Responsabilidade Civil Indenizatória Prestação de Serviços Depilação à laser Queimaduras Danos materiais, morais e estéticos. 1. Descumprido o dever de prestar informação adequada e ostensiva, configura-se falha na prestação de serviços e consequentemente o dever indenizatório (art. 14, do CDC). 2.
As queimaduras verificadas, após procedimento de depilação a laser, não se subsumem aos riscos e efeitos do tratamento informados ao consumidor
. 3. Os danos estéticos podem ser reparados em conjunto com os danos morais, por meio de uma só verba, arbitrada especialmente com vistas à intensidade de ambos os danos. 4
. Danos morais in re ipsa. Presumem-se os danos morais em caso de lesões físicas ao cliente
. 5. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC. Ação parcialmente procedente. Recurso da ré desprovido e provido, em parte, o da autora para majorar a indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (AC 10085887720178260100 – TJ SP – Julgado e publicado em 25/10/2018)____RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ESTÉTICO (DEPILAÇÃO A LASER). QUEIMADURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
I - Restou demonstrado que o procedimento estético causou a autora lesões incompatíveis com a adequada prestação do serviço. Hipótese na qual a demandante submeteu-se a tratamento de depilação a laser nas pernas, sobrevindo-lhe queimaduras. Assim, existindo o nexo causal entre o fato e o dano, é patente o dever de indenizar.

II - As adversidades sofridas pela demandante, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. Manutenção do montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o grave equívoco da parte ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação
. III - DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO.O dano material não se presume, sendo ônus do demandante demonstrar o efetivo prejuízo advindo dos gastos com o seu tratamento médico, bem como sobre a necessidade de despesas futuras com a recuperação de sua estética. IV - DANO ESTÉTICO. AFASTAMENTO.É cabível a reparação por dano estético nos casos em que comprovado prejuízo evidente à imagem da vítima. Dano estético não demonstrado.Ônus de sucumbência. Readequação.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (AC 0369253-70.2015.8.21.7000 – TJ RS; Publicado em 29/03/2016).
COMPROVADOS ESTÃO, POIS, O DANO, A CONDUTA LESIVA E O NEXO CAUSAL, PELO QUE ENTENDO POR DESNECESSÁRIAS, ENTÃO, MAIORES CONSIDERAÇÕES, MOTIVO POR QUE PASSO À ANÁLISE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. É CEDIÇO QUE A INDENIZAÇÃO É ARBITRAL E TEM O SENTIDO DE COMPENSAR A SENSAÇÃO DE DOR DA VÍTIMA COM UMA SITUAÇÃO AGRADÁVEL OU NORMAL EM CONTRÁRIO. PORÉM, A MEDIDA TEM DE SER JUSTA E NÃO PODE LEVAR AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FIXADAS ESSAS PREMISSAS, ENTENDO QUE O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, SE APRESENTA JUSTO E SUFICIENTE, EM VALOR CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA DA RECORRENTE, COM A EXTENSÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA PARTE RECORRIDA E COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, OBJETIVANDO, ASSIM, AMENIZAR A DOR E O SOFRIMENTO DA RECORRIDA, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A RECORRENTE A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. NO QUE TANGE AOS OS DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS PELAS IMAGENS COLIGIDAS SÃO INCONTESTÁVEIS E MERECEM SEU ARBITRAMENTO NO
QUANTUM
FIXADO NA R. SENTENÇA, QUAL SEJA, R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(8). SOB ESSA MOTIVAÇÃO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO A SENTENÇA INTOCADA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)